Tribunal: TJBA
Processo: 0001996-11.2008.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001996-11.2008.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ALOISIO JOSE COSTA TEDESCO, EDUARDO AGNELO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMAS 119 E 1.019 DO STJ. JUSTA INDENIZAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por desapropriação indireta, condenando o ente público ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por desapropriação indireta; e (ii) se existe direito à indenização quando o proprietário permaneceu inerte por período superior a 6 anos após o ato expropriatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Conforme o Tema 1.019 do STJ, "o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC". 4 - Não se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32, pois a ação de indenização decorrente de desapropriação indireta possui natureza jurídica de ação real, não se tratando de cobrança de dívida passiva contra a Fazenda Pública. 5 - Transcorridos menos de 7 anos entre a desapropriação (07/01/2002) e o ajuizamento da ação (14/11/2008), não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória. 6 - A inércia do proprietário por determinado período não afasta o direito à indenização pela desapropriação indireta, desde que exercido dentro do prazo prescricional legalmente estabelecido. 7 - A ausência de prova do pagamento da justa e prévia indenização caracteriza a desapropriação indireta, gerando o dever de indenizar pelo valor do terreno à época do apossamento, acrescido dos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXIV; CC/2002, arts. 1.238, parágrafo único, e 205; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.019, REsp n. 1.757.352/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/02/2020, DJe 07/05/2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1245657/GO, Segunda Turma, j. 30/05/2022, DJe 02/06/2022; STJ, EREsp 1548180/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/04/2023, DJe 18/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
0001996-11.2008.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça